Tribunal: STF
Processo: ARE 1052129
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-06-04
Data de publicação: 2018-06-04

Ementa:
E M E N T A: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CARÁTER INFRIGENTE – EXCEPCIONALIDADE – INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA PARA IMPUGNÁ-LOS – PRECATÓRIOS JUDICIAIS – INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS ENTRE A DATA DO CÁLCULO E A DA EXPEDIÇÃO DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR OU DO PRECATÓRIO – MATÉRIA CUJA REPERCUSSÃO GERAL FOI RECONHECIDA NO JULGAMENTO DO RE 579.431/RS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, PARA DAR PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DEDUZIDOS PELA PARTE ORA EMBARGANTE.